Tribunal: STF
Processo: HC 222873
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Prevenção. Art. 69 do regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Identidade de origens. Operação Policial. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      O Ministro Dias Toffoli submete o presente writ a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



      “DESPACHO:



      Vistos.



      Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Adriano Cides Pereira e Mariangela Cardoso Alves Pereira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 754.032/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



      Busca a defesa com essa impetração, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar dos pacientes e, no mérito, a revogação da custódia preventiva com a fixação de cautelares diversas.



      O presente feito me foi distribuído por prevenção da Rcl nº 47.032/SP, na forma do art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução/STF nº 706. É o relatório.



      Decido.



      Salvo melhor juízo não se faz presente, na espécie, nenhum vínculo que justifique a reunião desses processos sob minha relatoria, já que a minha decisão na Rcl nº 47.032/SP limitou-se a homologar pedido de desistência formulado nos autos.



      Nesse contexto, o regramento contido no art. 6º da Resolução nº 706/STF, a meu sentir, não pode se sobrepor ao comando do parágrafo 1º [2º] do art. 69 do RISTF, segundo o qual, “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      Por essas razões, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que analise a hipótese de eventual redistribuição do feito.



      Publique-se.”



      A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



      Em atendimento ao R. Despacho de 12/12/2022, informamos o que segue.



      Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Adriano Cides Pereira e Mariangela Cardoso Alves Pereira em face de decisão proferida no HC nº 754.302/SP do Superior Tribunal de Justiça, tem como origens cadastradas os processos nª 5003187-89.2020.4.03.6181, 5003092-25.2021.4.03.6181 e 5008775-43.2021.4.03.6181, autos vinculados à Operação Policial Contágio/SP (doc. 3, doc. 18), distribuídos em 01/12/2022 ao Sr. Ministro Dias Toffoli por prevenção à Rcl 47032.



      Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens citadas e referida operação policial retorna os seguintes processos:



      1) Rcl 47.032 - Reclamante Fabio Cardoso Omito, Livre distribuição em 26/04/2021, Relator Sr. Ministro Dias Toffoli, homologada a desistência em 27/04/201, transitado em julgado em 10/05/2021.



      2) Rcl 47.064 – Reclamante Fabio Cardoso Omito, distribuída em 28/04/2021 por prevenção à Rcl 47032, Relator Sr. Ministro Dias Toffoli, liminar indeferida em 07/06/2021, negado seguimento em 25/10/2021 e transitado em julgado em 09/11/2021.



      3) Rcl 47.287 – Reclamante Carlos Eduardo Bernardi, distribuída em 11/05/2021 por prevenção à Rcl 47032, Relator Sr. Ministro Dias Toffoli, liminar indeferida em 07/06/2021, negado seguimento em 1º/07/2021 e transitado em julgado em 10/08/2021.



      4) HC 209.825 - Paciente Edilson Marciano dos Santos – Registrado à Presidência (autoridade coatora indicada TRF 3) em 03/12/2021, negado seguimento em 14/12/2021 e transitado em julgado em 08/02/2022.



      5) HC 210.013 – Paciente Fabio Fortunato Nascimento Gama, distribuído em 10/12/2021 por prevenção à Rcl 47287, Relator Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 15/12/2021, embargos não conhecidos em 24/02/2022, agravo regimental não conhecido pela E. 1ª Turma em 11/04/2022 e transitado em julgado em 01/06/2022.



      6) HC 212.905 – Paciente Fabio Fortunato Nascimento Gama, distribuído em 11/03/2022 por prevenção à Rcl 47032, Relator Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 15/03/2022 e transitado em julgado em 22/03/2022.



      7) HC 212.910 – Paciente Edilson Marciano dos Santos, distribuído em 11/03/2022 por prevenção à Rcl 47032, Relator Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 17/03/2022 e transitado em julgado em 26/03/2022.



      8) HC 216.038, Paciente Edilson Marciano dos Santos, distribuído em 27/05/2022 por prevenção à Rcl 47032, negado seguimento em 31/05/2022, agravo regimental não conhecido em 09/08/2022, agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma em 29/08/2022 e transitado em julgado em 25/10/2022.



      9) RHC 217.459, Recorrente Edilson Marciano dos Santos, distribuído em 04/07/2022 por prevenção à Rcl 47032, Relator Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 08/08/2022, agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma em 05/09/2022 e transitado em julgado em 06/10/2022.



      10) HC nº 220.045 – Paciente Carlos Eduardo Bernardi, distribuído em 14/09/2022 por prevenção à Rcl 47.032, Relator Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 15/09/2022, agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma em 03/11/2022, ainda em tramitação.



      11) RHC 220.503 – Recorrente Fabio Fortunato Nascimento Gama, distribuído em 26/09/2022 por prevenção à Rcl 47032, Relator Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 30/09/2022, agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma em 28/11/2022, ainda em tramitação.



      12) RHC 220.502 – Recorrente Carlos Eduardo Bernardi, distribuído em 26/09/2022 por prevenção à Rcl 47032, negado seguimento em 30/09/2022, agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma em 28/11/2022, ainda em tramitação. 



      Pesquisa não retornou processos em que figurem as mesmas partes do presente Habeas Corpus.



      Ao distribuir o presente HC nº 222.873 esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o artigo 69 do RISTF bem como o artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020, apontou a prevenção do presente feito para a Rcl. 47.032 (primeiro feito distribuído nesta Corte vinculado à mencionada Operação Policial).



      À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      Consoante informações prestadas pela Secretaria Judiciária, o presente writ foi distribuído ao Min. Dias Toffoli por prevenção à RCL 47.032, porquanto foi o primeiro feito distribuído à esta Suprema Corte vinculado à Operação Contágio (Inquérito Policial nº 5003187-89.2020.4.03.6181).



      Assevera o Ministro Dias Toffoli que a decisão na Rcl 47.032/SP limitou-se a homologar pedido de desistência formulado nos autos, o que afastaria a sua prevenção, à luz do comando do parágrafo 2º do art. 69 do RISTF, segundo o qual, “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”. 



      Contudo, na linha das informações prestadas pela Secretaria, diversos feitos foram distribuídos ao Min. Dias Toffoli por prevenção à Rcl 47.032 (Rcl 47.064, Rcl 47.287, HC 209.825, HC 210.013, HC 212.905, HC 212.910, HC 216.038, RHC 217.459, HC nº 220.045, RHC 220.503 e RHC 220.502), pois oriundos do mesmo inquérito policial nº 5003187-89.2020.4.03.6181 - Operação Contágio/SP.



      Desse modo, considerada a identidade de origens, aplica-se, à espécie, a regra geral de conexão prevista no art. 69, caput, do Regimento Interno da Corte: “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



      De qualquer sorte, tendo em vista o conhecimento dos diversos feitos posteriores à Rcl 47.032, prorrogada a competência do Min. Dias Toffoli, na linha do parágrafo 1º do art. 69: “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67”.



      Pelo exposto, mantenha-se a distribuição do feito ao Ministro Dias Toffoli.



      Restituam-se os autos ao gabinete do Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente